Tribunal: CARF
Processo: 15471.004195/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.004195/2010-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
WALTER JOSÉ DE SOUZA VITORINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/03) não foi conhecida pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 (e-fls. 38/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004195/2010-78
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004195/2010-78

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 49/50), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/06/2014 (e-fls. 47) alegando que os rendimentos
recebidos da Eurovip’s Operadora Internacional de Turismo foram informados na Declaração de
Ajuste Anual conforme documentos juntados aos autos.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
Da leitura da decisão de primeira instância verifica-se que o Colegiado a quo
concluiu pela intempestividade da Impugnação apresentada e, consequentemente, pelo seu não
conhecimento (e-fls. 39/41).
Em seu Recurso Voluntário o interessado limita-se a contestar parte da omissão de
rendimentos apurada, não trazendo qualquer argumento com o intuito de contrapor as razões de
decidir da primeira instância.
Importante mencionar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam apreciadas as questões relativas ao mérito do processo.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Original